Tribunal: TJMT
Processo: 1028697-44.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028697-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JASPIN VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 19.107.998/0001-56 (APELANTE), THAMARA THALIERY DOS SANTOS - CPF: 019.593.401-66 (ADVOGADO), Apolos Joel Jeune (APELANTE), APOLOS NOEL JEUNE - CPF: 700.728.782-40 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. DEPORTAÇÃO DE FAMILIARES DE IMIGRANTE HAITIANO POR FALTA DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por empresa de turismo contra sentença que julgou procedente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.370,00 a título de danos materiais e, solidariamente com outra ré, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, ambos com correção pela taxa SELIC. O autor, haitiano residente no Brasil, contratou a empresa para trazer sua família do Haiti, informando a necessidade de conexões imediatas e hospedagem. A ausência de passagens e reserva de hotel levou à deportação de sua família ao país de origem. A sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela apelante; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço de intermediação de viagem, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da documentação constante nos autos demonstra que a empresa apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, autorizando a concessão da justiça gratuita.

4.

O autor provou que contratou serviço de viagem internacional com necessidade expressa de que sua família não pernoitasse no Panamá, em razão das regras daquele país.

5.

É incontroverso que a ausência de passagens e reserva de hospedagem causou a deportação dos familiares do autor, acarretando perda total do valor pago.

6.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e a apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7.

A empresa reconheceu a falha ao oferecer devolução parcial dos valores pagos, configurando inadimplemento contratual e responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

8.

A frustração da reunião familiar e o sofrimento decorrente da deportação configuram dano moral, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado às circunstâncias do caso concreto.

9.

A tentativa de devolução parcial (R$ 647,97) foi corretamente recusada, dada a desproporcionalidade em relação ao valor efetivamente gasto (R$ 13.370,00) e aos prejuízos sofridos.

10.

A litigância de má-fé não se configura, pois o autor exerceu regularmente o seu direito de ação com base em fatos concretos e devidamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não provido. Justiça gratuita concedida. Majoração dos honorários advocatícios para 20%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa prestadora de serviços turísticos responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na intermediação de viagem internacional, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A ausência de passagens e de reserva de hospedagem, que resulta em deportação de passageiros, configura inadimplemento contratual e enseja reparação por danos materiais e morais.

3.

A oferta de reembolso parcial do valor pago, em montante ínfimo e sem reparação integral, confirma a falha na prestação do serviço.

4.

O valor da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 é proporcional ao sofrimento gerado pela frustração de reunião familiar e deportação injusta.

5.

A justiça gratuita deve ser concedida à pessoa jurídica que demonstra insuficiência de recursos financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 980; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 98.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada procedente para:

Condenar a ré ao pagamento de R$ 13.370,00 (treze mil trezentos e setenta reais) a título de danos materiais, corrigidos pela taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, desde o desembolso.

Condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA até a sentença. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC.

Preliminarmente, a apelante pede justiça gratuita.

No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviço e que cumpriu o dever de informação.

Argui que o apelado não comprova que houve deportação e ainda que houvesse não traz elementos que tenha ocorrido por culpa da apelante.

Afirma que as passagens nacionais foram canceladas e, após os descontos, tentou devolver R$647,97 ao autor que se recusou a receber.

Defende a inexistência de danos morais e, de subsidiariamente, pede a redução da reparação e a condenação do autor em litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id n. 262457279.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada procedente.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRAUTUITA

Preliminarmente, a apelante pede justiça gratuita.

Os documentos de Id n. 283066375, 283066376, 283066382, 283066383, mostram que a empresa não tem condições de arcar com o preparo, impondo-se a concessão do benefício requerido.

Ademais, não há nos autos nenhum elemento que mostre que a apelante tem grande capital ou renda suficiente para quitar as custas.

Diante disso, defiro o pedido de gratuidade.

MÉRITO

O autor, ao ajuizar a presente Ação relatou que é haitiano residente no Brasil há 7 anos e, trabalhando como gari, juntou dinheiro para trazer sua família para este país.

Contou que contratou a ré para organização da viagem e compra das passagens, deixando bem claro que sua família não poderia pernoitar no aeroporto do Panamá ante as exigências daquele país e que seria necessário sair no mesmo dia de Santos Domingo e fazer conexões para a Guiana Inglesa local em que deveria haver reserva de hospedagem.

Ocorre que ao chegarem ao destino a família foi surpreendida com a ausência das passagens e reserva de hotel o que levou a deportação de todos e assim, todo o gasto no valor de R$

13.370,00 foi perdido.

O autor trouxe com a inicial os documentos que comprovam o pagamento do serviço da apelante (Id n. 171799757 - Pág. 1-2) no valor indicado.

É incontroverso que a família do autor (1 adulto e 2 crianças) estavam vindo de Santos Domingos no Haiti para Cuiabá e, por que tiveram que pernoitar no Panamá, acabaram sendo deportados de volta para o Haiti.

Sabendo da impossibilidade de passar a noite no Panamá, o autor comprou as passagens para que isso não ocorresse, contudo, segundo informado pela apelante, houve uma alteração na “malha viária” que fez com que a família apelado tivesse que pernoitar naquele pais.

A Ação foi julgada sob a óptica do Direito Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova e, a respeito desse ponto não houve recurso, portanto, assim devem ser apreciados os fatos narrados nos autos.

Sob esse aspecto e de acordo com o acima relatado, o autor fez prova inicial da compra das passagens e das restrições e necessidades especiais do viajante que vem do Haiti para o Brasil.

Quando da reclamação no Procon (Id n.

171799758) a apelante confessou a falha na prestação de serviço ao oferecer a devolução parcial do valor pago, que só foi recusada pelo autor por se tratar de valor ínfimo frente ao que gastou e não conseguiu trazer sua família para o Brasil.

Assim, a falha no serviço oferecido e todo o desconforto vivido pelos familiares do autor, a preocupação que ele teve de suportar pela insegurança de seus entes queridos estarem em um país no qual não esperavam estar e sem nenhuma solução de seguirem viagem e ao final o retorno inesperado para o Haiti, configuram o ato ilícito passível de reparação por danos materiais e morais.

Quanto aos valores, a reparação por danos materiais esta comprovada pelos recibos de Id n.

Id n. 171799757 - Pág. 1-2 e os R$10.000,00 arbitrados para a indenização do abalo moral, está de acordo com o estabelecido no art. 980 do Código Civil.

Pelo exposto, acolho o pedido de justiça gratuita e
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC), que ficam suspenso em razão da concessão da gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025